Tribunal: CARF
Processo: 11080.731990/2017-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-27

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.731990/2017-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.278 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2022
Recorrente
BANCO CITIBANK S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2017
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
DECADÊNCIA
Aos casos de lançamento para exigência da multa isolada prevista no art. 74,
§17 da Lei no 9.430/96, se aplica o disposto no art. 173, I, do CTN, para fins de
contagem do prazo decadencial, de forma que o prazo para a sua constituição
extingue-se após 5 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DE LEI OU
MANIFESTAÇÃO SOBRE SUA INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA
CARF 02
Nos termos do art. 74, §17, da Lei no 9.430/96, será aplicada multa isolada de
50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada.
É vedado aos conselheiros do CARF afastar a aplicação de lei sob fundamento
de inconstitucionalidade, exceto nos casos em que a lei que fundamente o
crédito tributário seja objeto de decisão definitiva do STF em sede de
repercussão geral (art. 62, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF).
Igualmente, não compete ao CARF se pronunciar sobre suposta violação à
princípios constitucionais, por força do disposto na Súmula CARF no 02.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA ISOLADA. CABIMENTO
O crédito tributário, independentemente de se referir a tributo ou a multa de
ofício ou isolada, não pago no respectivo vencimento, fica sujeito à incidência
de juros de mora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.731990/2017-51
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.278 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.731990/2017-51

Giovana Pereira de Paiva Leite - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael
Taranto Malheiros, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Eduardo Monteiro Cardoso,
Giovana Pereira de Paiva Leite (Presidente).
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento para exigência de multa, com base no art.
74, §17 da Lei no 9.430/96, em razão da não homologação da compensação consubstanciada na
declaração de compensação (“DCOMP”) no 382451269529061213026020, discutida nos autos
do Processo Administrativo no 16327-900797/2014-16.
Intimado, o Recorrente apresentou impugnação, sustentando, em síntese, (i)
decadência do direito de lançar a multa decorrente da não homologação da compensação, tendo
em vista o transcurso de prazo superior a cinco anos entre a transmissão da declaração de
compensação (29.06.2012) e a notificação do sujeito passivo acerca do lançamento da multa em
discussão (14.11.2017); (ii) a ilegalidade da notificação de lançamento, tendo em vista a não
ocorrência das hipóteses de revisão de lançamento previstas no art. 149 do CTN; e (iii) a
violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, vedação ao confisco e direito de
propriedade. Por fim, pede o Recorrente a procedência da impugnação e a reunião dos presentes
autos aos do Processo Administrativo no 16327-900797/2014-16.
Em seguida, a 6a Turma da DRJ/RJO converteu o julgamento da impugnação em
diligência, em razão do provimento parcial da manifestação de inconformidade apresentada no
Processo Administrativo no 16327-900797/2014-16, para que a Unidade de Origem informe
eventual saldo remanescente do débito cuja compensação não homologada ensejou a exigência
da multa em discussão nos presentes autos.
Cumprida a diligência, foi oportunizado ao Recorrente o aditamento das razões de
defesa. Em seu aditamento, alegou o Recorrente (i) a inconstitucionalidade da aplicação da multa
isolada prevista no art. 74, §17 da Lei no 9.430/96; (ii) a aplicação do princípio da consunção,
tendo em vista que a não homologação da compensação já ensejou a aplicação da multa de mora;
e (iii) a necessidade de suspensão da exigibilidade do presente processo até o encerramento do
Processo Administrativo no 16327-900797/2014-16.
Sobreveio a decisão da 6a TURMA DA DRJ07, que julgou parcialmente
procedente a impugnação, apenas para reduzir a multa isolada aplicada em razão da redução do
débito não homologado nos autos do Processo Administrativo no 16327-900797/2014-16.
Intimado, o Recorrente apresentou recurso voluntário, alegando, basicamente: (i)
decadência do direito de lançar a multa decorrente da não homologação da compensação, tendo
em vista o transcurso de prazo superior a cinco anos entre a transmissão da declaração de
compensação (29.06.2012) e a notificação do sujeito passivo acerca do lançamento da multa em
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.278 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.731990/2017-51

discussão (14.11.2017); (ii) a inconstitucionalidade da aplicação da multa isolada prevista no art.
74, §17 da Lei no 9.430/96; (iii) violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, bem
como dos subprincípios da adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito; (iv)
violação aos princípio da boa-fé e moralidade; (v) aplicação do princípio da consunção; (vi) a
necessidade de suspensão da exigibilidade do presente processo até o encerramento do Processo
Administrativo no 16327-900797/2014-16; e (vii) a impossibilidade de exigência de juros sobre
multa.
É relatório.

Voto
Conselheiro Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic , Relator.
I – ADMISSIBILIDADE
O Recorrente recebeu mensagem em sua Caixa Postal com acesso à decisão da
DRJ em 11.11.2020, consultou o referido documento em 20.11.2020 e interpôs o recurso
voluntário ora analisado em 18.12.2020.
A Caixa Postal é considerada o Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) do
contribuinte perante a RFB, de forma que, nos termos do art. 23, §2o, inciso III, alínea 'b' do
Decreto no 70.235/72, se considera realizada a intimação na data em que o sujeito passivo
consulta o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária – desde que antes do
prazo de 15 dias contados da entrega dos documentos no referido endereço eletrônico.
Portanto, tendo em vista o prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235/1972, é tempestivo o recuso voluntário ora analisado.
O recurso voluntário cumpre com os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.

II – MÉRITO
1. Decadência
Sustenta o Recorrente a decadência do direito de lançar a multa decorrente da não
homologação da compensação, tendo em vista o transcurso de prazo superior a cinco anos entre
a transmissão da declaração de compensação (29.06.2012) e a notificação do sujeito passivo
acerca do lançamento da multa em discussão (14.11.2017).
Ao contrário do que defende o Recorrente, aos casos de lançamento para
exigência da multa isolada prevista no art. 74, §17 da Lei no 9.430/96, se aplica o disposto no art.
173, I, do CTN, para fins de contagem do prazo decadencial. Isso porque não se trata de
lançamento por homologação, assim entendido aquele em que o sujeito passivo antecipa o
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.278 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.731990/2017-51

pagamento do tributo, hipótese na qual o prazo decadencial seria aquele previsto no art. 150, §4o,
do CTN. Mas, sim, de exigência de crédito tributário, no caso, a referida multa, de forma que o
prazo para a sua constituição extingue-se após 5 anos contados do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Diante disso, tendo em vista que a DCOMP no 382451269529061213026020 foi
transmitida em 29.06.2012, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial relativo à
multa prevista no art. 74, §17 da Lei no 9.430/96, é 01.01.2013. Tendo em vista que o Recorrente
foi intimado da notificação de lançamento em 14.11.2017, não há que se falar em decadência no
presente caso.

2. Multa por compensação não homologada
A multa em discussão está prevista no art. 74, §17 da Lei no 9.430/96, que assim
dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo.
De fato, como alertado pelo Recorrente, a constitucionalidade da referida multa é
objeto do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, Tema 736 do STF, com repercussão geral
declarada. No entanto, nos termos do art. 26-A, do Decreto no 70.235/72, com redação dada pela
Lei no 11.971/09, “[n]o âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade”.
No mesmo sentido, o art. 62, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, veda aos conselheiros do CARF afastar a aplicação de
lei sob fundamento de inconstitucionalidade, exceto nos casos em que a lei que fundamente o
crédito tributário seja objeto de decisão definitiva do STF em sede de repercussão geral –
hipótese na qual o julgamento administrativo deve reproduzir a decisão definitiva de mérito do
STF. Tal entendimento é reforçado pelo disposto na Súmula CARF no 02, aprovada em 2006: “O
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Portanto, até que o Recurso Extraordinário no 796.939/RS seja definitivamente
julgado pelo STF de forma favorável aos contribuintes, este Conselho deve, obrigatoriamente,
aplicar o texto do art. 74, §17 da Lei no 9.430/96. Pelas mesmas razões não cabe afastar a
aplicação do art. 74, §17 da Lei no 9.430/96 em razão de suposta violação aos princípios da
proporcionalidade, razoabilidade, boa-fé e moralidade.
No que se refere especificamente à aplicação do princípio da consunção, cumpre
ressaltar que a multa de mora, aplicada nos autos do Processo Administrativo no 16327-
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.278 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.731990/2017-51

900797/2014-16 sobre o valor do débito não compensado, tem por base legal o artigo 61,
combinado com o artigo 74, § 7o da Lei no 9.430/1996, que assim dispõem:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (...)
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o
sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do
ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente compensados
(grifamos).
Portanto, enquanto a multa isolada, prevista no art. 74, §17 da Lei no 9.430/96,
decorre da não homologação de declaração de compensação, a multa de mora tratada no art. 61,
da mesma lei decorre do não pagamento de débito no prazo previsto na legislação. Diante disso,
não há que se falar em dupla penalização da mesma conduta e tampouco em aplicação do
princípio da consunção.
Por fim, com relação ao argumento de necessidade de suspensão do presente
processo até o encerramento do Processo Administrativo no 16327-900797/2014-16, cumpre
destacar que os processos tramitam em conjunto, de forma que o julgamento proferido naqueles
autos está sendo considerado no presente julgamento.

3. Juros sobre multa
No que se refere ao argumento de impossibilidade de exigência de juros sobre
multa, cumpre ressaltar que este Conselho decidiu, de forma reiterada, que incidem juros
moratórios sobre o valor correspondente à multa. Especificamente com relação à multa de ofício,
o tema, inclusive, foi objeto da Súmula CARF no 108: “Incidem juros moratórios, calculados à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício”.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.278 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.731990/2017-51

Embora o texto da súmula faça referência expressa à multa de ofício, o racional é
aplicável às demais penalidades. Isso porque, nos termos do art. 113 do CTN, a obrigação
tributária principal surge com a ocorrência do fato gerador e tem por objeto o pagamento do
tributo ou de penalidade pecuniária. Adiante, o art. 139 do CTN estabelece que crédito tributário
decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta. Disso extrai-se que o pagamento
da penalidade pecuniária é objeto da obrigação tributária principal, da qual decorre o crédito
tributário. Em outras palavras: o crédito tributário decorre, inclusive, da obrigação de pagamento
de penalidade pecuniária. O art. 161 do CTN, por sua vez, determina que o crédito não
integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora. Portanto, a obrigação de
pagamento de penalidade pecuniária, seja de ofício, seja isolada, quando não adimplida no prazo
legal, atrai a incidência de juros de mora.
Reforça esse entendimento o disposto no art. 43 da Lei no 9.430/1996:
Art. 43. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário correspondente
exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou conjuntamente.
Parágrafo único. Sobre o crédito constituído na forma deste artigo, não pago no
respectivo vencimento, incidirão juros de mora, calculados à taxa a que se refere o § 3o
do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o
mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de pagamento.
Portanto, o crédito tributário, independentemente de se referir a tributo ou a multa
de ofício ou isolada, não pago no respectivo vencimento, fica sujeito à incidência de juros de
mora. Assim, não subsiste a alegação de não incidência de juros de mora sobre multa de ofício.

III – CONCLUSÕES
Diante do exposto, conheço do RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 173
DF CARF MF
Original